Tribunal: TJDFT
Processo: 0718577-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO EM FAVOR DE COMPANHEIROS. FALECIMENTO DO COMPANHEIRO. DIREITO DE ACRESCER DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1 - Aplicável à espécie o previsto no parágrafo único do art. 551 do Código Civil, haja vista a equiparação da união estável ao casamento para fins sucessórios (Recurso Extraordinário 878.694/MG), bem assim diante do fato de que a doação foi realizada em favor dos companheiros/entidade familiar, de forma que, com o falecimento do Donatário/Companheiro, deve se assegurar a íntegra do domínio do bem imóvel em favor da Donatária/Companheira sobrevivente.
2 - A alegação de que a menção a percentual certo no ato de disposição afastaria a norma prevista no parágrafo único do artigo 551 do Código Civil não pode prevalecer, pois representaria o afastamento do direito de acrescer, expressamente assegurado em lei, valendo-se de condicionante nela não prevista, sendo certo, ainda, que o referido normativo constituiu dispositivo especial, que altera a ordem de vocação hereditária prevista no artigo 1.829 do mesmo diploma legal.
Agravo de Instrumento desprovido.